Tribunal: TJES
Processo: 0006669-66.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006669-66.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: MARLISIA VITORIANO FERREIRA ALVES

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 6º, PARÁGRAFO ÚNICO, DO ATO NORMATIVO Nº 37/2021. APLICAÇÃO.

1.
O
Ato Normativo
TJES
nº 037/2021, de 14.05.2021, que determinou a implantação do
sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe em 30.
06.
2021, nas Unidades Judiciárias e respectivas competências,
em seu artigo 6º, parágrafo único,
dispõe que
"
s
endo proferida decisão de declínio de competência no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, cumprirá à Secretaria Judiciária em que corre o feito providenciar a intimação do patrono para que proceda às diligências estabelecidas no
caput
deste artigo
.”

2. O caput do artigo 6º prevê que "havendo declínio de competência de autos físicos a Juízo que utilize o PJe no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, cumpre à parte interessada providenciar a digitalização, o cadastramento e a distribuição do feito nesse sistema."

3. Em se tratando de autos físicos, após a implantação do Pje, declinada a competência, cabe ao juízo determinar a aplicação do disposto no artigo 6º do Ato Normativo
TJES
nº 037/2021, de 14.05.2021,
sendo incabível a extinção do feito sem resolução do mérito.

4. Recurso provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006669-66.2021.8.08.0024

RELATOR :
DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE :
DACASA FINANCEIRA S.A. (em liquidação extrajudicial)

RECORRIDO :
MARLISIA VITORIANO FERREIRA ALVES

MAGISTRADA : GISELLE ONIGKEIT

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

Trata-se de apelação cível interposta por
DACASA FINANCEIRA S.A. (em liquidação extrajudicial), pretendendo a reforma da sentença que
reconhe
ceu
, de ofício, a incompetência d
o
juízo
a quo
, para processar a presente demanda, e
extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, IV, do CPC.

A Recorrente alegou, em síntese, que: (i) o
ajuizamento da demanda observou a cláusula de eleição de foro (cláusula vigésima sétima do referido Termo de Adesão); e (ii)
deveria ter sido observado o artigo 6º, do Ato Normativo nº 037/2021, que determina a redistribuição dos autos pela via eletrônica através do sistema PJE.

Pois bem.

Cuidam os autos de
ação de execução
ajuizada por
DACASA FINANCEIRA S.A. em face de MARLISIA VITORIANO FERREIRA ALVE
S, visando ao recebimento de
R$
19.679,28 (dezenove mil seiscentos e setenta e nove centavos),
conforme
Termo de Ad
esão nº 32.867 100-0.

O
juízo
a quo
,
considerando
que a
relação de direito material subjacente
é
de consumo,
e
que a cláusula de eleição de foro, no caso específico, representa verdadeiro prejuízo à parte devedora, visto que
a demanda foi ajuizada em Vitória e o
endereço que consta da sua qualificação é
no Município de

Serra,
declarou de ofício a nulidade da cláusula de eleição de foro.

Assim, reconheceu, de ofício, a incompetência do juízo, extinguindo o feito sem resolução do mérito, sustentando que
"com o reconhecimento da incompetência, o caminho natural da presente ação deveria ser o de sua remessa ao juízo competente. Entretanto, com o advento do Sistema PJe, cuja utilização é obrigatória, não é possível a remessa de processos físicos, uma vez que podem ser protocolados diretamente na comarca de destino pela parte interessada."

Ocorre que, o Ato Normativo nº 037/2021, de 14.05.2021 (data anterior à data da prolação da sentença recorrida), que determinou a implantação do
sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe em 30.
06.
2021, nas Unidades Judiciárias e respectivas competências,
em seu artigo 6º, parágrafo único, dispõe:

“
Art. 6º. Havendo declínio de competência de autos físicos a Juízo que utilize o PJe no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, cumpre à parte interessada providenciar a digitalização, o cadastramento e a distribuição do feito nesse sistema.

Parágrafo único.
Sendo proferida decisão de declínio de competência no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, cumprirá à Secretaria Judiciária em que corre o feito providenciar a intimação do patrono para que proceda às diligências estabelecidas no
caput
deste artigo
.”

Assim, apesar do zelo da MMª Juíza, que se destaca por seu conhecimento jurídico, o
parágrafo único do artigo 6º do Ato Normativo nº 37/2021 deve ser observado
.

Em face do exposto, dou provimento ao recurso, para anular a sentença recorrida, com o retorno dos autos ao juízo de origem, para o cumprimento do disposto no artigo
6º do Ato Normativo nº 37/2021.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)